Tribunal: TJSP
Processo: 2102292-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual fundada em sentença coletiva não transitada em julgado – Transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva abrindo mão da sentença já ali proferida e instituindo o modo como se dará o pagamento das diferenças reconhecidas pelas instituições financeiras como devidas aos beneficiários da

Ementa:
Agravo de instrumento – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual fundada em sentença coletiva não transitada em julgado – Transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva abrindo mão da sentença já ali proferida e instituindo o modo como se dará o pagamento das diferenças reconhecidas pelas instituições financeiras como devidas aos beneficiários da demanda – Acordo, no entanto, expressamente excluindo da abrangência do proveito almejado e obtido com a ação coletiva os poupadores cujas execuções individuais (provisórias) foram propostas após 31.12.16 (isto é, após 11.12.17, conforme aditamento do acordo recentemente homologado pelo STF, j. 28.5.2020) – Autocomposição homologada, primeiramente em processo de ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 165-DF), com eficácia "erga omnes" e efeito vinculante a todos os demais órgãos estatais (Lei 9.882/99, art. 10, § 3o), paralelamente, no âmbito dos recursos extraordinários afetados no procedimento de repercussão geral relacionado aos temas das diferenças de rendimentos em caderneta de poupança (REs 626307, 591797, 631363 e 632202 - Temas 264, 265, 284 e 285) e, finalmente, nos autos do REsp 253.589-SP, referente à ação civil pública coletiva 0705843-43.1993.8.26.0100, cuja sentença dava embasamento a esta execução individual – Transação que, como negócio voltado à autocomposição do litígio, passa a fazer as vezes da sentença, desde que homologada (CPC, arts. 487, III, "b", e 515, II) – Cenário diante do qual a única conclusão possível para o juízo da execução é a de que a indigitada transação frustrou legitimamente a expectativa do aqui exequente de instaurar a respectiva execução individual, o que se deu em 22.11.18 – Donde se impor a extinção desta execução individual, sem atendimento da pretensão jurissatisfativa (CPC, arts. 520, II, e 485, IV) – Cabível, na específica situação dos autos, a responsabilização do exequente pelas verbas da sucumbência, pelo prisma do princípio da causalidade, uma vez que, no caso, a execução individual foi proposta após a homologação do acordo celebrado na ação coletiva – Consideração de que o exequente sabia ou haveria de saber, por intermédio do respectivo advogado, que não dispunha de título quando do ajuizamento da execução individual em exame – Regra do art. 85, §2o, do CPC, para o arbitramento de honorários, contudo, não podendo vincular o julgador de maneira absoluta, até sob pena de infringir o princípio nuclear do direito que veda o enriquecimento indevido – Peculiar situação dos autos em que a adoção do citado critério conduziria a valor vistosamente exagerado, tendo em conta o expressivo valor da execução (R$ 949.003,65) – Consideração, ainda a respeito, de que a extinção do processo de execução por ausência de título não acarreta a conclusão lógica de que o efetivo proveito econômico obtido (ou evitado) pelo executado corresponda ao valor da execução – Cenário justificando a adoção do critério equitativo do §8o do referido dispositivo legal – Juízo equitativo esse, porém, não podendo se afastar em demasia do que resultaria com a aplicação do critério do §2o – Honorários que ora se arbitra em R$ 20.000,00, quantia tida como satisfatória para remunerar o trabalho realizado pelo advogado do agravante – Feita, porém, a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Deram provimento ao agravo, para extinguir o procedimento da execução individual sem atendimento da pretensão jurissatisfativa, responsabilizado o exequente por honorários de sucumbência, com a nota da gratuidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102292-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravado LUIZ LOPES GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, para extinguir o procedimento da execução individual
sem atendimento da pretensão jurissatisfativa, responsabilizado o exequente
por honorários de sucumbência, com a nota da gratuidade. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102292-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2102292-34.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 3a Vara Cível
Agravante: ITAÚ UNIBANCO S/A
Agravado: LUIZ LOPES GARCIA
MM. Juíza de primeiro grau: Luciana Conti Puia Todorov

Voto no 35.143
Agravo de instrumento Diferença de rendimentos em caderneta de
poupança Execução individual fundada em sentença coletiva não
transitada em julgado Transação celebrada pelos legitimados para a
ação coletiva abrindo mão da sentença já ali proferida e instituindo o
modo como se dará o pagamento das diferenças reconhecidas pelas
instituições financeiras como devidas aos beneficiários da demanda
Acordo, no entanto, expressamente excluindo da abrangência do
proveito almejado e obtido com a ação coletiva os poupadores cujas
execuções individuais (provisórias) foram propostas após 31.12.16 (isto
é, após 11.12.17, conforme aditamento do acordo recentemente
homologado pelo STF, j. 28.5.2020) Autocomposição homologada,
primeiramente em processo de ação de Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF 165-DF), com eficácia “erga omnes” e
efeito vinculante a todos os demais órgãos estatais (Lei 9.882/99, art. 10, §
3o), paralelamente, no âmbito dos recursos extraordinários afetados no
procedimento de repercussão geral relacionado aos temas das diferenças
de rendimentos em caderneta de poupança (REs 626307, 591797, 631363 e
632202 - Temas 264, 265, 284 e 285) e, finalmente, nos autos do REsp
253.589-SP,
referente
à
ação
civil
pública
coletiva
0705843-43.1993.8.26.0100, cuja sentença dava embasamento a esta
execução individual
Transação que, como negócio voltado à
autocomposição do litígio, passa a fazer as vezes da sentença, desde que
homologada (CPC, arts. 487, III, “b”, e 515, II) Cenário diante do qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102292-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
única conclusão possível para o juízo da execução é a de que a
indigitada transação frustrou legitimamente a expectativa do aqui
exequente de instaurar a respectiva execução individual, o que se deu
em 22.11.18 Donde se impor a extinção desta execução individual, sem
atendimento da pretensão jurissatisfativa (CPC, arts. 520, II, e 485, IV)
Cabível, na específica situação dos autos, a responsabilização do
exequente pelas verbas da sucumbência, pelo prisma do princípio da
causalidade, uma vez que, no caso, a execução individual foi proposta
após a homologação do acordo celebrado na ação coletiva

Consideração de que o exequente sabia ou haveria de saber, por
intermédio do respectivo advogado, que não dispunha de título quando
do ajuizamento da execução individual em exame Regra do art. 85, §2o,
do CPC, para o arbitramento de honorários, contudo, não podendo
vincular o julgador de maneira absoluta, até sob pena de infringir o
princípio nuclear do direito que veda o enriquecimento indevido
Peculiar situação dos autos em que a adoção do citado critério
conduziria a valor vistosamente exagerado, tendo em conta o expressivo
valor da execução (R$ 949.003,65) Consideração, ainda a respeito, de
que a extinção do processo de execução por ausência de título não
acarreta a conclusão lógica de que o efetivo proveito econômico obtido
(ou evitado) pelo executado corresponda ao valor da execução Cenário
justificando a adoção do critério equitativo do §8o do referido
dispositivo legal Juízo equitativo esse, porém, não podendo se afastar
em demasia do que resultaria com a aplicação do critério do §2o
Honorários que ora se arbitra em R$ 20.000,00, quantia tida como
satisfatória para remunerar o trabalho realizado pelo advogado do
agravante Feita, porém, a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.
Deram provimento ao agravo, para extinguir o procedimento da
execução individual sem atendimento da pretensão jurissatisfativa,
responsabilizado o exequente por honorários de sucumbência, com a
nota da gratuidade.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102292-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
proferida em processo de execução individual proposta por LUIZ LOPES
GARCIA, agravado, em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, agravante, pleito
fundado em sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo IDEC Instituto
de Defesa do Consumidor, em benefício de seus associados, em face do banco
agravante. A sentença coletiva condenara a instituição financeira ao pagamento
de diferença de rendimentos em cadernetas de poupança em proveito dos
respectivos clientes.
A r. decisão agravada rejeitou a impugnação à
execução apresentada pelo agravante (fls. 53/56 dos autos do processo).
Como fundamentos do pedido de reforma, insiste o
banco agravante na pretendida extinção do processo, por ausência de título
executivo. A respeito, sustenta que a transação e o aditivo celebrados entre o
Idec e as instituições financeiras interessadas, homologada no processo da ação
coletiva de que extraída esta execução individual, impõe a extinção da execução
em exame, nos termos do art. 485, IV, do CPC, haja vista ter sido ela ajuizada
após a data limite assentada na “cláusula 9.2, letra a” da referida transação, vale
dizer, 31.12.2016 (isto é, 11.12.17, conforme aditamento do acordo). Ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102292-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
assim não seja, (a) a execução há de ser extinta, por não ter o agravado
legitimidade ativa para a execução individual, uma vez que não é associado ao
IDEC, nem tampouco residia nos limites da competência do órgão prolator da
decisão executada; (b) de todo modo, a execução do julgado deve ser precedida
de liquidação por artigos, com a declaração de nulidade da citação do banco ou,
por outra, deve lhe ser concedida nova oportunidade para apresentação de
defesa; (c) a pretensão do agravado está prescrita, não havendo que se falar que
a prescrição vintenária foi interrompida com a citação para a ação civil pública,
uma vez que o agravado não era associado ao IDEC (d) há excesso de execução,
(1) por ter havido o cômputo de juros de mora a partir da citação da ação civil
pública. Sustenta o agravante que devem eles ser contados da citação para a
execução individual, momento em que ocorreu a mora. Isso porque a sentença
proferida no processo de ação civil pública se trata de condenação “genérica” e,
pois, não teve o condão de constituir o devedor em mora; (2) por ter havido a
inclusão de juros remuneratórios não previstos na sentença coletiva. Ainda a se
admitir a possibilidade dessa indevida inclusão, os juros remuneratórios
somente podem incidir enquanto vigente o contrato de depósito e, mais,
limitado ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda; e (3) por ter
havido a inclusão de índices não previstos na sentença coletiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102292-34.2020.8.26.0000 -Voto no
6
2. Deferido o requerimento de atribuição de efeito
suspensivo (fl. 548), respondeu o agravado (fl. 553/566).
3. Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório do essencial.
4. Inicialmente, anoto que o Comunicado Conjunto
no 02/2019, da Egrégia Presidência deste Tribunal e da Presidência da Seção de
Direito Privado, representa mero ato de caráter administrativo, não servindo, a
toda evidência, de referência minimamente precisa para a resolução do
incidente tratado neste recurso, que envolve matéria tipicamente jurisdicional.
De
qualquer
modo,
aquele
comunicado,
ao
destrancar o processamento dos recursos excepcionais relacionados a execuções
(individuais ou coletivas) em que o exequente não tenha aderido ao acordo
celebrado no processo da ação coletiva, quis se referir, naturalmente, àquelas
em que tal transação não vincula os personagens da execução, vale dizer, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102292-34.2020.8.26.0000 -Voto no
7
execuções oriundas de ações autônomas ou às execuções individuais fundadas
em sentenças coletivas já transitadas em julgado o que não é o caso dos autos.
5. É lamentável (no entender deste magistrado), mas
a transação celebrada entre o Idec (ao lado de outras entidades de defesa dos
consumidores) e as instituições financeiras interessadas, com a mediação da
Advocacia Geral da União - AGU, foi categórica ao excluir da respectiva
incidência as execuções individuais ajuizadas após 31.12.2016 (isto é, após
11.12.17, conforme aditamento do acordo recentemente homologado pelo STF,
j. 28.5.2020) e que tramitavam sob o regime das chamadas execuções
provisórias, vale dizer, que se fundavam em sentenças coletivas ainda não
transitadas em julgado.
Nesse sentido, veja-se a cláusula a seguir reproduzida:
“9.2. Este ACORDO surtirá os seguintes efeitos
sobre as ações civis públicas listadas no anexo deste
ACORDO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102292-34.2020.8.26.0000 -Voto no
8
a) Para as ações civis públicas ainda não transitadas
em julgado, e propostas dentro do prazo de
prescrição quinquenal, listadas no anexo deste
ACORDO, as Partes comprometem-se a apresentar
petição conjunta, conforme modelo anexo a este
ACORDO, em que será requerida: i) a homologação
das obrigações de pagamento aqui previstas; e ii) por
conta dos pagamentos a serem efetuados, a extinção
da ação coletiva por transação, nos termos do art.
487, III, b do CPC, e consequente formação de
título executivo judicial em benefício unicamente
das pessoas que iniciaram cumprimento provisório
da sentença coletiva até 31/12/2016, identificadas na
petição, com exclusão de qualquer outra pessoa. Os
efeitos da petição conjunta estão condicionados ao
trânsito em julgado da decisão de homologação nela
disposto pelo juiz competente” (são meus os
destaques).
Partiu-se do pressuposto de que era tecnicamente
possível a limitação da abrangência subjetiva do proveito almejado com aquelas
ações coletivas, justamente porque, não transitadas em julgado as respectivas
sentenças, o universo de poupadores que se beneficiaria com a demanda era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102292-34.2020.8.26.0000 -Voto no
9
titular de mera expectativa de direito.
6. Dito isso, é importante assinalar que a citada
transação, celebrada nos autos da ação de Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental - ADPF 165/DF e chancelada pelo Ministério Público, foi
homologada pelo Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sessão
realizada no dia 1o de março de 2018 em processo a que se deu a necessária
publicidade e no qual se verificou amplo contraditório.
O voto condutor do julgamento da ADPF, é bom
frisar, foi expresso ao admitir a possibilidade de o autor da ação coletiva,
incluídas as entidades associativas, celebrar transação e ao considerar legítima a
cláusula do referido acordo que estabelece a vinculação a seus termos daqueles
que se beneficiariam das sentenças coletivas ainda não transitadas em julgado
(veja-se o capítulo do voto em que, refutando específica objeção deduzida na
ADPF, proclamou-se válido o efeito daquela cláusula relacionado à adesão
obrigatória dos advogados que patrocinaram as execuções individuais
provisórias remanescentes ao sistema de rateio de honorários com os
advogados da autora da ação coletiva, a págs. 17 e segs.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102292-34.2020.8.26.0000 -Voto no
10
A decisão assim proferida tem eficácia “erga omnes”
e efeito vinculante a todos os demais órgãos estatais, por força do que dispõe o
art. 10, § 3o, da Lei 9.882/99.
A mesma transação também foi homologada, ainda
no âmbito do Pretório Excelso, pelos relatores dos REs 626307, 591797, 631363 e
632202, afetados para o julgamento dos procedimentos de repercussão geral
referentes aos temas das diferenças de rendimentos em caderneta de poupança
frente aos inúmeros planos econômicos em que os rendimentos teriam sido
pagos a menor (Temas 264, 265, 284 e 285).
Na sequência, o aludido acordo foi homologado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 253.589-SP, referente à
ação civil pública coletiva 0705843-43.1993.8.26.0100, cuja sentença dava
embasamento a esta execução individual, proclamando-se prejudicado, por
consequência, o recurso extraordinário então em processamento no STJ e
sobrestado em virtude da repercussão geral decisão homologatória essa
transitada em julgado em 24.9.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102292-34.2020.8.26.0000 -Voto no
11
7. Apesar de tantas e tão notáveis chancelas, não
posso deixar de registrar que me é extremamente custoso enxergar
razoabilidade e justeza no aspecto aqui abordado do acordo, por implicar ele,
ao fim e ao cabo, o aniquilamento do direito material de boa parte daqueles que
se fiaram na jurisdição coletiva, agora que provavelmente prescrita a pretensão
que tais indivíduos deduziriam em eventuais ações autônomas.
Também tenho grande dificuldade de aceitar que a
associação autora da ação coletiva, posto que entidade dedicada à salvaguarda
dos interesses da massa consumidora e, por isso, brindada pelo ordenamento
jurídico com a prerrogativa de pleitear em juízo direitos alheios, possa fatiar, a
seu alvedrio, o grupo de pessoas em favor de quem vinha atuando, sem expor
motivação adequada, para delimitar aqueles que serão beneficiados pela ação
coletiva.
É preciso ter em mente que, ao propor a ação civil
pública, o que faz na condição de substituta processual daqueles em cujo favor
atua, a associação legitimada passa a exercer um múnus público. Não por outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102292-34.2020.8.26.0000 -Voto no
12
razão, a regra cogente do art. 5°, §3°, da Lei 7.347/85 nega efeito jurídico à
desistência imotivada ou ao abandono da ação civil pública proposta por
associação. E se não é dado à associação autora desistir da demanda sem justo
motivo, forçosa me parece a conclusão de que igualmente não lhe é permitido,
por identidade de razões, dispor, sem justo e declarado motivo, de direitos e
interesses concernentes aos substituídos ou, pior, a parte deles, mesmo em se
tratando de direitos e interesses que, conquanto de natureza instrumental, são
indispensáveis ao reconhecimento do pretendido direito material, como na
situação em exame.
Para melhor compreensão do raciocínio aqui
exposto, basta imaginar a seguinte hipótese: o transportador de pessoas inicia
longa e tortuosa viagem, ciente dos riscos de não conseguir alcançar o destino;
depois de percorrer milhares de quilômetros e prestes a concluir o trajeto, mas
ainda não removido o risco, o mesmo transportador resolve deixar em meio ao
deserto, em situação de completo desamparo, os passageiros que embarcaram
por último, com vistas a garantir a chegada ao destino dos demais passageiros e
dele próprio. Indaga-se: tal hipotética conduta teria sustentação ética e jurídica,
principalmente à luz do princípio da boa-fé?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102292-34.2020.8.26.0000 -Voto no
13
8. Seja como for, o fato de a transação ter sido
homologada, sem ressalvas, quer no processo de ADPF, com eficácia “erga
omnes” e efeito vinculante (Lei 9.882/99, art. 10, § 3o), quer pelos juízos por
onde então tramitavam os recursos pendentes contra a sentença proferida na
ação coletiva, retira deste juízo da execução a possibilidade de considerar e
decidir sobre se a entidade autora da ação coletiva, no papel de substituta
processual dos poupadores interessados, poderia dispor da condição a cujo
implemento estava subordinado o reconhecimento definitivo do direito
declarado na sentença provisória que os favorecia.
9. Conforme estabelece o sistema processual, e está
assentado na cláusula do acordo acima reproduzida, a transação, como negócio
voltado à autocomposição do litígio, desde que homologada, faz as vezes da
sentença (CPC, arts. 487, III, “b”, e 515, II) substituindo, por conseguinte, a
sentença eventualmente já proferida no processo, principalmente se ainda não
transitada em julgado.
Em face desse quadro, a única conclusão possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102292-34.2020.8.26.0000 -Voto no
14
para o campo de cognição deste juízo da execução é a de que a indigitada
transação frustrou legitimamente a expectativa do aqui agravado de obter um
título que lhe assegurasse instaurar a correspondente execução individual.
Em assim sendo, impõe-se a extinção desta execução
individual, sem atendimento da pretensão jurissatisfativa (CPC, arts. 520, II, e
485, IV).
10. Esta Turma Julgadora não tem, em regra,
responsabilizado os exequentes pelo pagamento das verbas do decaimento em
hipóteses tais, sob a consideração de que, embora tenham eles assumido o risco
de a sentença provisória em que se fundava a execução não ser confirmada na
esfera recursal, o implemento desse risco não decorreu, propriamente, da
atividade estatal de dizer o direito (jurisdição), mas da homologação de
transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva.
E não teria o menor sentido responsabilizar por
verbas da sucumbência os exequentes cujas execuções estavam em andamento,
em virtude, não de uma decisão judicial propriamente dita, mas de um ato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102292-34.2020.8.26.0000 -Voto no
15
abdicação de direito por parte de entidade extraordinariamente legitimada a
propugnar pelo reconhecimento dos direitos daqueles.
Tais exequentes, com efeito, vista ainda a questão
pelo prisma do princípio da causalidade, não deram causa, direta ou
indiretamente, ao resultado obtido pela respectiva execução individual, nem
lhes seria dado razoavelmente prever a verificação desse resultado no momento
em que compareceram a juízo.
No caso dos autos, contudo, existe peculiaridade
marcante.
É que a execução individual em exame foi proposta
em 22.11.18, ocasião em que já estava homologado o acordo celebrado na ação
coletiva.
Significa isso dizer que o exequente/agravado sabia
ou haveria de saber, por meio do respectivo advogado, que não dispunha de
título já no momento da propositura da respectiva execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102292-34.2020.8.26.0000 -Voto no
16
Daí que, na específica situação dos autos, impõe-se
atribuir ao agravado responsabilidade pelas verbas da sucumbência.
11. Com respeito a honorários, o art. 85, § 2o, do CPC
é de meridiana clareza ao estabelecer que os honorários de sucumbência devem
ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa”.
Já o §6o do mesmo dispositivo também é claro ao
dispor que “os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de
improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.
A Egrégia 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça,
em recente julgamento, firmou orientação no sentido da vinculação do julgador
aos citados dispositivos, que não comportariam outra interpretação senão a que
se depreende de seus enunciados, consoante a maioria dos votos ali proferidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102292-34.2020.8.26.0000 -Voto no
17
cujas declarações são repletas de considerações e lições da ciência da
hermenêutica (REsp 1.746.072-PR, Rel. desig. Min. RAUL ARAÚJO, 13.2.19).
A não aplicação das citadas regras, no meu sentir, só
se justifica em situações teratológicas, em que o estratosférico valor da causa
conduz a honorários de expressão manifestamente exagerada frente ao trabalho
realizado. Isso em atenção ao princípio geral do direito que veda o
enriquecimento indevido.
Nesse sentido, aliás, o rico voto proferido pela
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI no julgamento sobredito.
É bem essa a hipótese dos autos, haja vista, o
elevadíssimo valor da execução (histórico de R$ 949.003,65).

Assim é que a aplicação do critério do art. 85, §2o,
do CPC conduziria a vistoso exagero.
Não se pode perder de vista, ainda a respeito, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102292-34.2020.8.26.0000 -Voto no
18
extinção anômala da execução não leva à conclusão lógica de que o proveito
econômico efetivamente obtido (ou evitado) pelo executado corresponde ao
valor da execução.
Donde se impor, na peculiar situação dos autos, o
emprego do critério equitativo a que alude o §8o do art. 85.
Sopesados todos esses fatores, tenho que os
honorários de sucumbência, na situação dos autos, devem ser arbitrados na
importância de R$ 20.000,00, o que remunerará satisfatoriamente o trabalho do
advogado do agravante, já nisso considerado o trabalho adicional realizado
nesta esfera recursal.
As verbas da sucumbência, porém, só poderão ser
exigidas na hipótese do art. 98, §3o, do CPC.
Nesses termos, meu voto dá provimento ao agravo,
para extinguir o procedimento da execução individual em exame, sem
atendimento
da
pretensão
jurissatisfativa,
responsabilizado
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102292-34.2020.8.26.0000 -Voto no
19
exequente/agravado por honorários de sucumbência, com a nota do art. 98, §3o,
do CPC.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator